Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712799-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DALATABATA ARAUJO VELOSO, FRANCISCO RAFAEL MACARIO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, colha-se manifestação da il. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator